Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA EM DELEGACIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO
1. Obedecidos os requisitos legais e jurisprudenciais do reconhecimento de pessoa por fotografia, ele será válido e poderá subsidiar uma condenação de natureza criminal. 1.1. Entretanto, o reconhecimento por fotografia não será suficiente se forem observadas inconsistências entre a descrição do suspeito feita pela vítima e as características daquele apontado como autor do crime, especialmente quando não há outros elementos de prova acerca da autoria nos autos.
2. Na ausência de certeza quanto à autoria, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.